Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-81.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
13/02/2026
Número: 0600368-81.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 22/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600368-
81.2024.6.16.0157, que julgou procedente a denúncia, e condenou os réus Carlos Fermino da Silva
e José Carlos dos Santos, inicialmente qualificados, pela prática do delito disposto no artigo 39, §
5º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997. Ainda, deixou de condenar os acusados ao pagamento das custas
e das despesas processuais, visto que a jurisprudência do TSE entendeu que qualquer feito
eleitoral se mostra desprovido de cobranças, custas, emolumentos e sucumbência.Com relação ao
réu Carlos: ficou o réu definitivamente condenado à pena de 06 meses e 22 dias de detenção e
multa de R$ 6.250,00, equivalente a R$ 6.650,62, observando as disposições do artigo 105, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997. Substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, optando pela
prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46 do CP, ou seja, as tarefas
deverão ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a
não prejudicar a jornada normal de trabalho do réu. Com relação ao réu José: ficou o réu
definitivamente condenado à pena de 07 meses e 25 dias de detenção e multa de R$7.292,00,
equivalente a R$ 7.759,41, observando as disposições do artigo 105, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, optando pela prestação de
serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46 do CP, ou seja, as tarefas deverão ser
cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar
a jornada normal de trabalho do réu.(Ação Penal Eleitoral em que o Ministério Público Eleitoral, no
uso de suas atribuições legais e com base no incluso Termo Circunstanciado, ofereceu denúncia
em face de: Carlos e Jose, pela prática do seguinte fato delituoso: "No dia 6/10/2024, data do
primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, por volta das 15h15, em Londrina/PR, nas
proximidades das Escola Municipal Zumbi dos Palmares (CAIC), a qual funcionava como local de
votação de diversos eleitores, os denunciados Carlos e Jose, dolosamente agindo, cientes da
ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, realizaram propaganda de boca de urna, na medida
em que entregaram, a eleitores que se dirigiam à escola retromencionada para votar, panfletos de
propaganda política ("santinhos") dos candidatos a vereador "João Otávio Biondi" e "Chavão".
Segundo consta dos autos, integrantes do Setor de Inteligência da Polícia Militar, após receberem
informações sobre a realização de propaganda nas imediações da Escola Municipal Zumbi dos
Palmares (CAIC), para lá se dirigiram e, em vigilância, viram dois indivíduos entregando panfletos
com propaganda política ("santinhos") de candidatos. Assim, acionaram outra equipe para realizar
a abordagem e passaram-lhe as características dos indivíduos: um com camiseta vermelha, boné e
óculos de grau, e outro com camiseta rosa e bermuda jeans. (...)").
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JOSE CARLOS DOS SANTOS (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
CARLOS FERMINO DA SILVA (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843939
12/02/2026
16:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44843939 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.979

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600368-81.2024.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: CARLOS FERMINO DA SILVA
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. ART. 39, § 5º, II, DA LEI
Nº
9.504/97.
BOCA
DE
URNA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto
contra
sentença
que
condenou
os
Recorrentes pela prática do delito de “boca
de urna” (art. 39, §5º, II da Lei 9.504/97).
2.
As
razões
recursais
sustentam
a
fragilidade do conjunto probatório e a
ausência
de
dolo
específico.
Subsidiariamente, requerem a correção da
dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44843939 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a conduta de entregar santinhos a
eleitores no dia da eleição, próximo ao local
de votação, configura o crime de boca de
urna, ainda que ausente o dolo específico; e
(ii) verificar a correção da dosimetria da
pena
aplicada
aos
Recorrentes,
notadamente quanto à valoração dos
antecedentes e à alegação de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A entrega de santinhos a eleitores no dia
da eleição, em frente ao local de votação,
configura o crime de boca de urna, pois
busca exercer persuasão na formação do
voto.
5. Não se exige o dolo específico para a
caracterização do crime de boca de urna,
sendo
suficiente
o
dolo
genérico,
consistente na consciência e vontade de
realizar a conduta típica.
6. As provas dos autos demonstram que os
Recorrentes
entregavam
santinhos
a
eleitores no dia das eleições, em área
defronte ao portão de local de votação.
7. A versão defensiva de que os santinhos
foram encontrados no chão ou colocados
no bolso dos Recorrentes não encontra
respaldo nas provas dos autos.
8. A utilização de condenações anteriores
para valoração negativa dos antecedentes,
ainda
que
ultrapassado
o
período
depurador de 5 anos, está em conformidade
com a jurisprudência do STF.
9. Não houve bis in idem na dosimetria da
pena de um dos Recorrentes, pois as
condenações utilizadas para valorar os
antecedentes são distintas daquela utilizada
para reconhecer a reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso criminal eleitoral conhecido e
desprovido.

Num. 44843939 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
Tese de julgamento:
1. A entrega de santinhos a eleitores no dia
da eleição, em frente ao local de votação,
configura o crime de boca de urna, sendo
suficiente o dolo genérico.
2. A utilização de condenações anteriores
para valoração negativa dos antecedentes,
ainda
que
ultrapassado
o
período
depurador de 5 anos, é legítima.
3. Não configura bis in idem a utilização de
condenações distintas para valorar os
antecedentes e reconhecer a reincidência.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 39, § 5º, II; Código Penal, art.
59, art. 61, I, art. 64, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 262544 AgR, Relator(a): ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
02-12-2025;
TRE-PR,
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
nº060007467,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
08/08/2024;
TRE-PR,
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
nº060005508,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
05/08/2024;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº00000019620196160120,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Luiz
Fernando
Wowk
Penteado, Publicação: DJ - Diário de
justiça, 05/10/2021;
TRE-PR, PROCESSO nº14730, Acórdão,
Relator(a)
Des.
Rogério
De
Assis,
Publicação:
DJ
-
Diário
de
justiça,
02/12/2019;

Num. 44843939 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

I- RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal eleitoral manejado por Carlos Fermino da Silva e José Carlos dos
Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou
procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral para o fim de condenar os
Recorrentes pela prática do delito “boca de urna” (art. 39, §5º, II da Lei 9.504/97), impondo a
Carlos Fermino da Silva pena de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime
aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade na razão de uma hora atividade por dia de condenação, fixadas de modo a não
prejudicar a jornada normal de trabalho do mesmo, além de multa de R$ 6.250,00 (seis mil,
duzentos cinquenta); e a José Carlos dos Santos a pena 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias
de detenção, também em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora atividade por dia de condenação,
fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do mesmo, bem como multa no
valor de R$ 7.759,41 (sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais, e quarenta e um centavos)
(id. 44797932).
As razões de recurso criminal eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da
sentença de Origem em razão da fragilidade do conjunto probatório, notadamente porque a
acusação não comprovou a prática de abordagem ativa de eleitores, limitando-se a depoimentos
policiais marcados por expressões de incerteza, sem testemunhas civis ou qualquer outro
elemento capaz de demonstrar o dolo específico necessário à configuração do delito de boca de
urna.
Argumentam que, ausente a demonstração do dolo específico, a responsabilidade penal seria
objetiva, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, e que a dívida quanto à real intenção
dos Recorrentes impõe a absolvição. Ressaltam, ainda, que ambos moram nas proximidades do
local, não havendo qualquer indício de que estivessem a serviço de candidatos, o que é reforçado
pela ausência de registro de contratação no SPCE.
Asseveram que caso não haja absolvição, requerem a correção da dosimetria da pena. Para

Num. 44843939 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
Carlos Fermino da Silva, sustentam que a pena-base foi majorada indevidamente com base em
condenação antiga, já alcançada pelo período depurador, devendo ser fixada no mínimo legal.
Quanto a José Carlos dos Santos, alegam que houve bis in idem, pois a mesma condenação foi
utilizada como maus antecedentes e, posteriormente, como reincidência, em afronta à Súmula
241 do STJ, o que impõe a necessária redução da pena.
Formulam pedido de provimento do recurso criminal eleitoral para o fim de absolver os
Recorrentes da imputação, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo
Penal, e subsidiariamente, requerem a reforma da dosimetria da pena, com o afastando das
ilegalidades apontadas e o consequente redimensionamento das reprimendas aplicadas a ambos
os Recorrentes. (id. 44797943).
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões nas quais defende, em resumo, que o
recurso criminal não merece provimento. Sustenta que o conjunto probatório é firme e suficiente
para manter a condenação, pois os depoimentos dos policiais que presenciaram os fatos são
coerentes, harmônicos e confirmam que os Recorrentes estavam distribuindo material de
propaganda eleitoral (“santinhos”) a eleitores no dia do pleito. Ressalta que não se trata de mera
apreensão fortuita de panfletos, mas de flagrante decorrente de abordagem realizada logo após
terem sido observados entregando o material.
Aduz que a jurisprudência e a doutrina pátrias são uníssonas em exigir apenas o dolo genérico na
conduta ativa de propaganda de boca de urna. Afirma que “a entrega de “santinhos” realizada
pelos apelantes nas imediações de local de votação, conforme se extrai dos depoimentos já
expostos - inclusive mantendo-os no bolso entre os intervalos das entregas para furtar se da
fiscalização - revela a consciência da divulgação de propaganda em momento vedado,
configurando o dolo genérico exigido para tipificação da conduta” (p. 5).
Refuta a alegação de fragilidade probatória, afirmando que a ausência de registro de contratação
dos Recorrentes nas prestações de contas não tem relevância jurídica, já que a infração pode ser
praticada por qualquer pessoa. Destaca, ainda, que a quantidade e o estado de conservação dos
santinhos apreendidos afastam a narrativa defensiva de que o material teria sido simplesmente
recolhido no chão.
No tocante à dosimetria da pena, sustenta que, em relação a Carlos Fermino da Silva, a utilização
de condenação anterior para valoração negativa dos antecedentes está em conformidade com a
orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o período depurador incide apenas para
fins de reincidência. Quanto a José Carlos dos Santos, sustenta que não houve bis in idem, pois
as condenações utilizadas como maus antecedentes são distintas daquelas consideradas para o
reconhecimento da reincidência.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso criminal eleitoral, com a
consequente manutenção integral da decisão condenatória (id. 44797947).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral por entender que “Frente a todas as provas colhidas em sede investigatória e
processual, consoante anteriormente explicitadas, é incontestável que o cometimento do delito de
boca de urna pelos réus foi comprovado de forma ampla e clara, não merecendo prosperar o
pleito de reforma da sentença” (p. 8)”. No tocante à dosimetria, sustentou que “conclui-se que a

Num. 44843939 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
dosimetria foi corretamente fixada em ambas as situações, observando-se os parâmetros legais e
a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo violação aos princípios da
proporcionalidade, da individualização da pena ou qualquer hipótese de bis in idem” (id.
44806985, p. 10).
É o relatório.

II - VOTO

II.I. Admissibilidade
A intimação dos réus quanto ao inteiro teor da sentença id. 44797932 se deu em 01/11/2025
(José Carlos dos Santos, id. 44797941) e em 03/11/2025 (Carlos Fermino da Silva, id. 44797940),
vindo o recurso crime eleitoral uno a ser protocolado em 10/11/2025 (44797943), dentro do prazo
de 10 (dez) dias previsto no art. 362, do Código Eleitoral, sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso crime eleitoral.

II.II. Mérito
No mérito, o recurso crime eleitoral busca desqualificar a prática do crime eleitoral, tanto pela
ausência de provas seguras da sua ocorrência, quanto em razão da ausência de demonstração
do dolo específico supostamente exigido pelo art. 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97.
Diz o referido tipo penal:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano,
com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor
de cinco mil a quinze mil UFIR:
[...]
II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna.

Num. 44843939 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25

A r. sentença de Origem entendeu pela presença segura de elementos de autoria e materialidade
apta a lastrear a decisão condenatória, trazendo a seguinte moldura fática:

"DA MATERIALIDADE
A materialidade do delito encontra-se consubstanciada nos autos, por intermédio do Termo
Circunstanciado de Infração Penal (ID 125436184), dos Materiais apreendidos (IDs 125440501),
dos Autos de Exibição e Apreensão (IDs 125829588 e 125829590) e de toda prova oral coligida.

DA AUTORIA
Interrogado em juízo (ID 129551135), o acusado Carlos Fermino da Silva disse "(...) que foi
votar, com sua esposa e com sua filha. Que lá é o local onde votam. Que ela foi votar e ficou
esperando, do outro lado da rua, em frente a uma distribuidora. Que falou para sua filha comprar
um refrigerante. Que ela saiu, voltou, entregou uns papéis e pediu para que guardasse para ela.
Que colocou no bolso. Que ficou lá com ela, esperando, no banco da praça. Que quando sua
esposa estava voltando, atravessou a rua. Que foi quando os policiais chegaram e os
abordaram, com fuzis e pistolas. Que não reagiu. Que esperou e ficou parado. Que colocaram a
mão em seu bolso. Que falaram que estava entregando santinho e que era crime eleitoral. Que
falou que trabalhava e não estava entregando nada. Que deram voz de prisão e foram levados.
Que os santinhos foram entregues por sua filha. Que sua filha foi brincar, foi comprar
refrigerante, e voltou com os santinhos na mão. Que ela pediu para que guardasse. Que colou
no bolso. Que ela entregou os 120 santinhos. Que não viu o que era, só colocou no bolso. Que o
José Carlos mora no União da Vitória também. Que não estavam juntos, na hora. Que não sabe
onde ele estava. Que na hora que foi abordado, tinha atravessado a rua. Que o José Carlos
estava perto, quando atravessou a rua. Que lá tem uma distribuidora. Que tinha um monte de
gente. Que quando foi abordado, o José Carlos estava do seu lado. Que não viu santinhos com
ele. Que não trabalhou para nenhum candidato, nas eleições de 2024. Que mora na mesma rua.
Que foi até lá votar, com sua esposa. Que estava na distribuidora. Que estava esperando sua
esposa, na distribuidora, com sua filha, e aconteceu isso."
Em seu interrogatório judicial (ID 129551142), o réu José Carlos dos Santos afirmou "(...) que
foi invenção dos policiais. Que estava sentado, em frente à conveniência, com dois amigos,
tomando cerveja. Que os policiais chegaram colocando as armas em sua cara e mandando
colocar a mão na cabeça. Que não foi encontrado nada em sua posse. Que não tinha santinho,
no bolso. Que os santinhos estavam jogando no chão. Que não tinham o que fazer, e colocaram
em seu desfavor. Que o Carlos estava próximo. Que foram juntos, à delegacia. Que não
trabalhou, nas eleições, para nenhum candidato. Que tem processo na justiça. Que não queria
arrumar outro "b.o". Que estava na região, porque vota lá. Que sentou nos bancos, em frente à
conveniência, para tomar uma latinha. Que estava cheio de santinhos, no chão. Que eles saíram
catando, no chão. Que não pegaram nada em sua posse."

Num. 44843939 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
Embora os denunciados tenham negado a prática das condutas imputadas, as demais provas
coletadas apontam a autoria delitiva em desfavor de ambos.
Ouvido em juízo (ID 129550756), policial militar Enzo Gabriel Chiafitela relatou "(...) que estava
trabalhando, no dia 06 de outubro de 2024, e patrulhou pela região do Jardim União da Vitória.
Que o pessoal do serviço de inteligência recebeu uma denúncia, acerca da ocorrência de crime
de boca de urna, naquele local. Que realizaram uma campana, para confirmar a situação. Que a
equipe do serviço de inteligência evidenciou situações suspeitas e acionou uma viatura
caracterizada, para prosseguir com a abordagem aos indivíduos. Que, diante das informações
repassadas, se deslocaram ao local e encontraram dois indivíduos, com as características
informadas. Que abordaram os sujeitos e encontraram diversos panfletos de propaganda política
em seus bolsos. Que sua equipe não visualizou os indivíduos, efetivamente, entregando os
panfletos. Que os policiais do setor de inteligência os viram entregando referidos objetos. Que
tem acesso à informação de quem seriam os policiais do setor de inteligência que visualizaram
as condutas, no entanto, não se recorda dos nomes deles. Que os policiais estavam em uma
viatura descaracterizada. Que os indivíduos abordados negaram que estavam entregando
panfletos e não justificaram o motivo de estarem com os objetos. Que os indivíduos estavam em
frente ao portão da escola, mas não na mesma calçada. Que os acusados estavam a uma rua
de distância da entrada do colégio, onde as pessoas, para adentrar o bairro, obrigatoriamente,
teriam que passar pela faixa de pedestre onde eles estavam. Que nunca tinha tido contato com
nenhum dos abordados. Que não pode confirmar que os indivíduos possuíam panfletos em
mãos, mas se recorda de que foram encontrados os panfletos em seus bolsos. Que os
abordados acataram todas as ordens emanadas pela equipe policial, sem tentarem se evadir."
Em juízo (ID 129551115), o policial militar Wesley Roberto Mendes narrou "(...) que se recorda
de estar em patrulhamento, no dia e no local do fato. Que o pessoal do serviço reservado, em
dias específicos, principalmente em dias de eleições, é designado para fazer vigilância em
determinados pontos, para tentar identificar se há pessoas fazendo boca de urna ou coagindo
pessoas. Que fazem esses serviços de levantamento. Que, na data do fato, se deslocou com o
Sargento Chagas ao colégio, e puderam visualizar que havia dois indivíduos abordando
transeuntes, possivelmente eleitores, para entregá-los alguma coisa. Que, a princípio, não dava
para especificar que os objetos entregues se tratavam de santinhos. Que os indivíduos
entregavam algo às pessoas e, na sequência, essas pessoas se dirigiam ao colégio para votar.
Que, diante dessa situação, contataram uma equipe da ROTAM e passaram as informações,
bem como as características dos indivíduos ao comandante de equipe, o policial Enzo. Que a
equipe logrou êxito em abordar os indivíduos e, durante a busca pessoal, constataram que os
indivíduos dispunham de santinhos de alguns candidatos. Que diante do fato, as pessoas foram
encaminhadas para a tomada das providências cabíveis. Que estava acompanhado do Sargento
Chagas. Que estavam dentro da viatura descaracterizada, a cerca de vinte ou trinta metros de
distância dos acusados. Que os indivíduos ficavam circulando pelo local, sem ter ponto fixo, ora
em frente ao portão do colégio, ora no canteiro central, ora do outro lado da via. Que eles
ficavam de cinco a vinte metros da zona eleitoral. Que visualizou os indivíduos entregando
papéis às pessoas que passavam pelo local. Que esse foi o motivo pelo qual acionaram a
equipe da ROTAM, para a realização da abordagem. Que presenciou o momento em que a
equipe da ROTAM realizou a abordagem, até mesmo para evitar fuga por parte dos autores do
fato e para orientar os policiais a realizarem a abordagem às pessoas corretas. Que ficaram no

Num. 44843939 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
local durante a abordagem, durante a busca pessoal e até o encaminhamento dos indivíduos.
Que, após, se dirigiram para outra localidade. Que, depois da abordagem, contataram o Tenente
Chiafitela, que confirmou que foram encontrados santinhos nos bolsos dos abordados. Que os
autores abordavam as pessoas de modo pacífico e, pelo gesto dos acusados, dava a entender
que eles entregavam algo e apontavam para a zona eleitoral. Que isso foi o que levou a equipe
a suspeitar dos indivíduos. Que os acusados dialogavam por cerca de dez ou quinze segundos
com as pessoas, no máximo. Que a pessoa que viram e identificaram para a viatura da ROTAM
foi a mesma abordada pela equipe. Que os indivíduos entregaram os objetos a terceiros,
possivelmente eleitores, constantemente, por vinte ou trinta minutos, tempo em que a equipe
permaneceu no local. Que pode afirmar que essas pessoas entregavam esse tipo de objeto e,
por isso, acionaram a equipe da ROTAM. Que não foi uma coisa aleatória, foi algo que já haviam
observado no local. Que a equipe da ROTAM abordou os mesmos indivíduos que viram
entregando os objetos."
O policial militar Jucielito Chagas de Paula, em juízo (ID 129551124), declinou "(...) que
trabalhou no dia e no local do fato. Que trabalha no serviço de inteligência e estava
descaracterizado. Que seu comandante repassou que havia dois elementos, em frente ao
colégio Caíque, entregando santinhos. Que se deslocaram ao local, para verificarem se as
informações procediam. Que fizeram uma vigilância. Que constataram que os indivíduos
realmente entregavam santinhos, no portão do colégio. Que acionaram uma viatura
descaracterizada. Que a viatura que chegou ao local foi a da ROTAM, comandada pelo Tenente
Chiafitela, a qual efetuou a abordagem dos dois elementos, constatando que, nos bolsos deles,
havia santinhos do candidato a vereador Chavão. Que a equipe fez o devido encaminhamento
da dupla. Que estava em uma viatura descaracterizada, acompanhado de Wesley. Que não se
recorda qual a distância que mantinha dos autores, mas era uma distância próxima, que dava
visibilidade do local e permitiu que visualizassem e constatassem a boca de urna. Que os
acusados estavam entregando santinhos. Que, após a prisão dos indivíduos, na delegacia,
constataram que realmente se tratava de santinhos do candidato a vereador Chavão. Que o
papel que os acusados entregavam às pessoas foi o mesmo entregue em delegacia, que estava
no bolso deles. Que os elementos estavam na calçada, em frente ao portão. Que visualizou os
indivíduos entregando os objetos às pessoas que entravam na zona eleitoral. Que as pessoas
encaminhadas à delegacia foram as mesmas indicadas ao pessoal da ROTAM. Que foram
informados das características de roupas que os suspeitos trajavam, então foi fácil de localizá-
los, em frente ao colégio. Que não se recorda das cores das roupas, mas receberam essa
informação. Que seu comandante direto, da P2, foi quem repassou as informações acerca da
denúncia. Que foi repassada a denúncia e, como estavam fazendo as diligências e vigilância dos
colégios da zona sul, se deslocaram ao local. Que não pode afirmar que a denúncia partiu da
polícia militar. Que pode afirmar que o Tenente foi quem repassou a denúncia para sua equipe.
Que o Tenente talvez tenha recebido a denúncia de algum grupo que faz parte."
Da análise dos depoimentos acima transcritos, observa-se que os policiais militares Wesley
Roberto Mendes e Jucielito Chagas de Paula foram uníssonos no relato de que estavam
trabalhando, no dia do fato, e presenciaram os acusados Carlos Fermino e José Carlos
abordando pessoas e entregando panfletos eleitorais, nas imediações de um local de votação.
Não obstante, a informação também foi corroborada pelo policial militar Enzo Gabriel Chiafitela,

Num. 44843939 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
que contou que, ao realizar a abordagem dos réus, encontrou diversos panfletos de propaganda
política em seus bolsos, os quais foram devidamente apreendidos (IDs125829588 e
125829590).
Nesse cenário, embora a Defesa sustente que não restou demonstrada nos autos a abordagem
ativa e persuasiva por parte dos réus, bem como que não foram localizados os eleitores
abordados, para que prestassem depoimento em juízo, cumpre pontuar que o crime previsto no
artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, é classificado como de mera conduta, razão pela
qual basta a simples distribuição de propaganda eleitoral, no dia das eleições, para que seja
configurado o crime de boca de urna."

Assistidos os vídeos produzidos no curso da audiência de instrução e julgamento se constata que
as transcrições feitas na r. sentença representam de forma bastante acurada as informações
apresentadas verbalmente, pelo que se as adota.
Ainda, em relação aos documentos que demonstram a materialidade do delito referidos na r.
sentença receberam nesta Instância os números de ids. 44797757, 44797764, 44797778 e
44797779, sendo de relevo a fotografia dos santinhos encontrados na posse dos Recorrentes:
Id. 44797778, p. 3, Carlos Fermino da Silva:

Num. 44843939 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25

Id. 44797779, José Carlos dos Santos:

Num. 44843939 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25

Eis a moldura fática que se adota.
As razões de recurso crime eleitoral versam, primeiramente, tese de que atipicidade da conduta
em razão de "a simples entrega de um panfleto, sem o contexto de persuasão" não se subsumir
ao molde normativo e, também, em razão da falta de dolo específico, conforme exposto por esta
Corte Regional ao julgar o RC 0000097-13.2018.6.16.0067.
Quanto à entrega do santinho, deve-se salientar que somente é possível "fazer propaganda de

Num. 44843939 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
boca de urna" no dia das eleições, como é o caso dos autos e, ainda no caso concreto, isso se
deu na área em frente ao portão de acesso à um local de votação.
Não há outro contexto possível para a entrega de um santinho a um eleitor, na porta do local de
votação, que o de buscar, em qualquer nível, exercer um mínimo de persuasão necessária para
lhe influenciar o voto.
Qualquer que fosse a informação que acompanhasse a entrega do santinho ela estaria
inevitavelmente atrelada ao contexto de persuasão na formação do voto do eleitor abordado.
É por isso que a jurisprudência desta Corte Regional entende que o ato de entregar santinhos a
eleitores no dia da eleição é suficiente para a caracterização do delito:

ELEIÇÕES 2022. CRIMES ELEITORAIS. ARREGIMENTAÇÃO DE ELEITOR E BOCA DE
URNA. ARTIGO 39, § 5º, II, DA LEI Nº 9.504/97. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME
CONFIGURADO: ENTREGA DE "SANTINHO" A ELEITOR NO DIA DAS ELEIÇÕES, PRÓXIMO
AO LOCAL DE VOTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A MATERIALIDADE
E AUTORIA DELITIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de boca de urna, previsto pelo artigo 39, § 5º, II, da Lei nº 9.504/97, é de mera
conduta e configura-se com a simples distribuição da propaganda eleitoral no dia das
eleições, o que efetivamente restou demonstrado no presente caso.
2. Os elementos colhidos na fase de investigação e a oitiva das testemunhas realizadas na fase
de instrução, em conjunto, corroboram com os fatos descritos na denúncia e evidenciam a
materialidade dos crimes de arregimentação de eleitor e boca de urna, recaindo a autoria delitiva
sobre a pessoa do acusado.
3. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença que julgou procedente a
denúncia.
(RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060007467, Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024). Grifei.

RECURSO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECURSO
INTERPOSTO NO PRAZO PREVISTO DO ART. 362 DO CE. DELITO DE ARREGIMENTAÇÃO
DE ELEITOR E DE PROPAGANDA DE BOCA DE URNA. ARTIGO 39, § 5º, II, DA LEI Nº
9.504/97. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
SUPOSTA ENTREGA DE MATERIAL DE PROPAGANDA ELEITORAL "SANTINHOS" A
ELEITORES NO DIA DAS ELEIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA
MATERIALIDADE DO DELITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44843939 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
1. É tempestivo o recurso criminal apresentado no prazo de 10 dias previsto no art. 362 do CE.
2. A distribuição de material de propaganda eleitoral no dia da eleição e nas proximidades
do local de votação configura o denominado crime de boca de urna previsto no artigo 39,
§5º, inciso III, da Lei 9.504/97 (Precedente desta corte).
3. No caso, houve a distribuição pelo réu de papéis para um grupo de pessoas, próximo ao local
de votação. Todavia, a perícia realizada no vídeo juntado com a denúncia, não foi conclusiva
quanto ao texto escrito no material distribuído e nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo
afirmou ter visto o conteúdo do material. Dessa forma, ausente prova robusta da materialidade
do delito.
4. O conjunto probatório insuficiente para demonstrar que o recorrente, de forma livre e
consciente, realizou a entrega direta de material de propaganda política a eleitor, a fim de
influenciar no seu voto, conduz à aplicação do princípio do In Dubio Pro Reo.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060005508, Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 05/08/2024). Grifei.

EMENTA RECURSO CRIMINAL ART. 39, §5º, II, DA LEI Nº. 9.504/97 BOCA DE URNA
AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DO DELITO RECURSO DESPROVIDO
1. A conduta consistente em propaganda eleitoral em via pública nas proximidades de
local de votação no dia das eleições configura o crime previsto no artigo 39, §5º, II, da Lei
nº. 9.504/97.
2. O mero encontro de pessoas próximo aos locais de votação não caracteriza o delito tipificado
pelo artigo 39, §5º, II, da Lei nº. 9.504/97.
3. No particular, a existência de veículo adesivado não pertencente aos recorridos e a ausência
de comprovação de atos que caracterizem a prática de boca de urna impedem a condenação
pela ocorrência do crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº00000019620196160120, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Fernando
Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, 05/10/2021). Grifei.

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. BOCA DE URNA. ART. 39, § 5º, INCISO III DA LEI Nº 9.504/97.
CONDENAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. CONFIGURADA MATERIALIDADE E AUTORIA -

Num. 44843939 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO -RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. Denunciado que, com vontade livre e consciente, distribuiu santinho no interior de local
de votação, no dia do pleito, incide nas penas do art. 39, §5º, III da Lei 9504/97 - crime de
boca de urna.
2. A autoria e materialidade estão comprovadas. As provas colacionadas aos autos demonstram
que o recorrente teve a nítida intenção de influenciar a vontade do eleitor, ferindo o princípio
fundamental da liberdade do voto.
3. Recurso conhecido e negado provimento.
(PROCESSO nº14730, Acórdão, Relator(a) Des. Rogério De Assis, Publicação: DJ - Diário de
justiça, 02/12/2019). Grifei.

Sobre a alegação defensiva da necessidade de dolo específico, entendo que essa discussão encontra-
se superada pelos recentes acordaos deste C. Regional.
Apenas por zelo, indique-se a posição doutrinária de José Jairo Gomes, integrante da carreira do
Ministério Público, para quem, em obra posterior à Lei nº 11.300/2006, o "tipo subjetivo consiste
no dolo, não sendo prevista forma culposa. O dolo é genérico, implicando a consciência e a
vontade de realizar as condutas típicas" (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, São
Paulo: Atlas, 3ed., 2018, p. 256).
Portanto, e em alinhamento com o atual norte jurisprudencial e doutrinário, entende-se que não
se exige o dolo específico para a caracterização da conduta criminosa "fazer propaganda de boca
de urna", devendo ser rechaçada a tese recursal.
Anote-se, ainda, em atenção aos julgados colacionados na petição recursal, que o acórdão
mineiro mencionado adotou a compreensão de que a abordagem de pessoa que já estava
determinada a votar no candidato, tornaria inócuo o ato de propaganda no dia das eleições, e
assim afastou a conduta criminosa. Já o julgado sul matogrossense, indica que não há prova de
que os santinhos encontrados no bolso do réu foram efetivamente entregues a um eleitor.
Ambos os precedentes indicados, não guardam semelhança com o caso concreto, ou seja, não
há prova da intenção do eleitor em votar em determinado candidato, e, há, no caso concreto,
prova oral que indica a entrega de material publicitário impresso de campanha a eleitor nas
proximidades do local de votação.
No ponto, a leitura conjunta dos depoimentos dos policiais que estavam na viatura
descaracterizada - Chagas e Wesley - indicam que os Recorrentes entregavam algo aos eleitores
que se dirigiam ao local de votação - não aos que saíam, mas, sim, aos que chegavam - e que
abordados pelo Ten. Chiafitela foi possível comprovar que tinham em seus bolsos santinhos.
Para encerrar a análise da moldura probatória, que como se disse é apta a demonstrar que os

Num. 44843939 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
Recorrentes entregavam santinhos a eleitores no dia das eleições em área defronte ao portão de
local de votação, é preciso afastar as versões dos fatos apresentadas em juízo pelos
Recorrentes.
A versão de Carlos Fermino da Silva, de que recebeu os santinhos de sua filha que os colhera no
chão, resta fragilizada pela foto contida nos laudo de apreensão que demonstra a boa condição
dos santinhos, como se novos fossem.
Em relação a José Carlos dos Santos, sua versão é de que tomava uma cerveja - em pleno
horário de votação, em contradição com a determinação de Lei Seca durante o horário da
votação - e que ao ser abordado pelos policiais lhe enfiaram santinhos no bolso.
Não houve, contudo, a preocupação da defesa em demonstrar que havia santinhos na rua a
serem colhidos pela filha de Carlos Fermino, tampouco a prova oral de sua esposa ou das
pessoas que estavam por perto quando foi abordado pela autoridade policial, e o mesmo é
verdadeiro em relação a José Carlos dos Santos.
Ressalte-se que ambos afirmaram que estavam perto de outras pessoas e poderia ter sido
produzida prova nesse sentido. Inclusive, no caso de José Carlos, poderia inclusive haver prova
no sentido de que lhe foram colocados os santinhos no bolso.
Porém, a defesa não produziu qualquer prova que busque desconstituir a prova robusta da
acusação.
Assim, uma vez constituída a prova da acusação e sem contraprova mínima que a afaste, não é
possível a reforma do édito condenatório proferido na Origem.
Por fim, embora se compreenda que o ônus probatório da defesa no processo penal é distinto
daquele atribuído à acusação, uma vez que há provas suficientes nos autos da tese acusatória, a
simples narrativa de versão defensiva diferente passa a exigir um suporte probatório que
desconstitua a tese apresentada pelo Ministério Público.
Para encerrar esse capítulo do voto, as razões recursais não são aptas a afastarem o acerto da r.
sentença de 1º Grau, como lançada e ora referendada, devendo ser mantida a condenação.

II.III. Dosimetria da pena:
Em relação a pena imposta a Carlos Fermino da Silva, defende o recurso criminal que "A pena-
base foi exasperada com fundamento em uma condenação cuja pena foi extinta em 20/09/2016,
há mais de 8 anos. O Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento de que condenações
alcançadas pelo período depurador de 5 anos (art. 64, I, do Código Penal) não podem ser
utilizadas para caracterizar maus antecedentes para fins de inelegibilidade, raciocínio que deve
ser aplicado, por isonomia e razoabilidade, à dosimetria da pena" (id. 44797943, p. 11).
Embora não haja menção a qual julgado do Tribunal Superior Eleitoral firmou essa compreensão,
em busca por "maus antecedentes e depurador" encontrou-se o seguinte julgado:

Num. 44843939 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25

"RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. MAUS ANTECEDENTES. PROVIMENTO.
1. O legislador ordinário, dentro de sua liberdade de conformação, estabeleceu que o decurso do
prazo de mais de cinco anos, contado da data do cumprimento ou extinção da pena (art. 64, I,
CP), é suficiente para expiar qualquer consequência negativa da condenação criminal que
pudesse repercutir na dosimetria da pena.
2. Se condenações alcançadas pelo quinquênio depurador não geram reincidência, também não
podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena a título de maus antecedentes, má
conduta social ou personalidade voltada à prática de crimes. Precedentes do STF.
3. Recurso especial provido para determinar à instância regional que redimensione a pena
extirpando a majoração decorrente de maus antecedentes."
(Recurso Especial Eleitoral nº122288, Acórdão, Relator designado(a) Min. Dias Toffoli,
Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
15/06/2016.)

Conquanto se entenda pela sua existência, não se deixa de observar que buscou refletir a linha
de entendimento adotada, à época, pelo Supremo Tribunal Federal.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal evoluiu em sua compreensão, como se vê do seguinte
julgado:

"Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da
Pena. Ausência de ilegalidade. Maus antecedentes. Tema RG nº 150. Prazo depurador de 5
anos (art. 4, inc. I, do CP): inaplicabilidade. Regime de cumprimento fechado: adequação.
Circunstância judicial negativa. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi denegada a ordem de
habeas corpus impetrado em favor do recorrente, condenado pelo crime de furto qualificado, no
qual se buscou o redimensionamento da sanção.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na consideração, como maus
antecedentes, de condenação por crime praticado pelo qual ultrapassado o período de 5 anos e
(ii) verificar se houve ilegalidade na fixação de regime mais grave em desfavor do recorrente.
III. Razões de decidir

Num. 44843939 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
3. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, sendo cabível apenas o
controle da legalidade dos critérios adotados, não havendo vinculação a critérios aritméticos
fixos.
4. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as condenações anteriores,
ultrapassado o período depurador de 5 anos, podem, em regra, configurar maus
antecedentes, estando no âmbito da discricionariedade do julgador, de modo
fundamentado, a desconsideração dessa circunstância.
5. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na
definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa.
Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 59; RISTF, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, j. 18/08/2020; HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j.
22/08/2021; HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018; HC
nº 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/10/2013; RHC nº 117.113/RS,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013."
(HC 262544 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2025 PUBLIC 05-12-2025). Grifei.

Não há a ilegalidade indicada no recurso criminal que macule a pena imposta a Carlos Fermino
da Silva.
Já quanto à pena imposta a José Carlos dos Santos, aduz a irresignação recursal que "o juízo a
quo incorreu em flagrante bis in idem, vedado pela Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça
("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e,
simultaneamente, como circunstância judicial"). A mesma condenação (autos nº 0031888-
34.2014.8.16.0014) foi utilizada para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira
fase e, novamente, para aplicar a agravante da reincidência na segunda fase" (id. 44797943, p.
11).
Colhe-se da r. sentença o seguinte trecho da dosimetria da pena:

"Com relação ao réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

Num. 44843939 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:
Em atenção às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, passo à análise das
circunstâncias judiciais, verificando que:
"CULPABILIDADE
Restou evidenciada, estando presente o elemento subjetivo do tipo, uma vez que o denunciado
agiu de forma livre e consciente na perpetração do delito, estando, ainda, ciente da
reprovabilidade de sua conduta.
ANTECEDENTES
Da análise da certidão de antecedentes criminais (ID 125829592), verifica-se que o acusado
registra três condenações transitadas em julgado (autos nº 0002914-93.2015.8.16.0162,
0060606-72.2016.8.16.0014 e 0027452-87.2021.8.16.0014), destacando que a última delas será
valorada quando do reconhecimento da reincidência.
[...]
PENA-BASE
Pelo que se expôs, com fulcro no artigo 68 do Código Penal, tendo em consideração a
circunstância judicial desfavorável, no caso, os antecedentes criminais, aumento a pena-base
em 1/8 (um oitavo), do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, fixando-a
em 06 (meses) e 22 (vinte e dois) dias de detenção e multa de 6250 (seis mil, duzentos e
cinquenta) UFIR.
CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS
Segundo consta nos autos, temos a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código
Penal), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), chegando em 07 (sete) meses e 25
(vinte e cinco) dias de detenção e multa de 7292 UFIR."

Com o respeito devido, a simples leitura do texto da sentença indica que os antecedentes foram
valorados negativamente em razão dos autos nº 0002914-93.2015.8.16.0162 e 0060606-
72.2016.8.16.0014, enquanto a majoração da pena pela reincidência encontra seu lastro nos
autos nº. 0027452-87.2021.8.16.0014, não havendo que se falar no alegado bis in idem ou, ainda,
violação à Súmula nº 241, do C. Tribunal Superior de Justiça.
Assim, não há reparos a serem feitos à dosimetria da pena.
Concluída a análise das teses recursais, deve ser mantida integralmente a r. sentença de Origem,
nos termos em que lançada.

Num. 44843939 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 12/02/2026 16:57:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021216571094300000043780162
Número do documento: 26021216571094300000043780162
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2026 13:04:25
III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso crime eleitoral de Carlos
Fermino da Silva e José Carlos dos Santos.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600368-81.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - RECORRENTES:
CARLOS FERMINO DA SILVA, JOSE CARLOS DOS SANTOS - Advogada dos RECORRENTES:
TERESA LEMOS DE MENESES - PR94700 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa
Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2026